Tribunal: CARF
Processo: 11080.900952/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.900952/2011-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.323 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
MULTISERVICOS INFORMATICA E LANCAMENTOS DE TITULOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2001
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
SALDO NEGATIVO DE. RETENÇÕES NA FONTE. PARCIALMENTE
CONFIRMADAS.
O reconhecimento do direito creditório condiciona-se à demonstração da
liquidez e certeza do crédito. Confirmando-se parte das retenções na fonte que
compuseram o saldo negativo, tem-se por reconhecer o crédito até o limite
disponível.
COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO NA FONTE. MEIO DE PROVA.
OMISSÃO DA FONTE PAGADORA. SÚMULA No 143, CARF.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante, à vista do que disciplina o Art. 17, do Decreto no
70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer um crédito adicional a título de saldo negativo de
IRPJ do ano calendário de 2001 no valor de R$309,74, e homologar as compensações objeto
deste processo até o limite do valor disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.900952/2011-60
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.323 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900952/2011-60

André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 02-88.890, da
3a Turma da DRJ/BHE, que julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela ora Recorrente.
No caso em exame, a contribuinte transmitiu a PER/DCOMP no
22722.28860.110706.1.3.02-8279 (originária do crédito), em que pleiteou crédito saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário 2001 (exercício 2002), no valor original de R$ 1.146,80.
A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório (e-Fl. 17), homologou
parcialmente o crédito na quantia de R$ 427,47, conforme consta a seguir:

Segue, ainda, as Informações Complementares da Análise do Crédito:
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.323 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900952/2011-60

A Interessada foi intimada do Despacho Decisório em 21/02/2011 (e-Fl. 86) e, em
22/03/2011 apresentou Manifestação de Inconformidade. Transcreve-se a síntese das alegações
da contribuinte, formulada pela DRJ:
“Manifestação de Inconformidade
4. O Saldo Negativo de IRPJ AC 2001 importa em R$ 1.146,80, composto pelas
antecipações efetuadas través de compensações e retenções na fonte. Verificações
internas por parte da RFB podem comprovar o alegado.
5. O Fisco prolatou Despacho Decisório homologando apenas parcialmente as
compensações sob o argumento de que o saldo negativo disponível seria de R$ 427,47.
O Fisco alegou, ainda, que o contribuinte havia utilizado em outras compensações
anteriores parte do saldo negativo, no valor de R$ 345,86. Decorrente da decisão fiscal,
restaram R$ 1.251,30 em valores originais de tributos pendentes de pagamento.
5.1. Argumenta que desconhece outras compensações decorrentes do saldo negativo em
tela senão as indicadas nesta petição, além de entender o sujeito passivo de que o saldo
negativo é legítimo em sua integralidade.
6. A empresa sofreu retenções no valor de R$ 1.342,01 conforme listagem apresentada.
Para comprovar as retenções sofridas apresenta o Razão Contábil e Notas Fiscais
emitidas.
7. O contribuinte promoveu compensações das estimativas de 2001 no importe de R$
63,63. Na PER/DCOMP inicial, por erro de fato, não informou as estimativas
compensadas.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.323 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900952/2011-60

8. Neste contexto, a soma das retenções sofridas e das estimativas compensadas importa
em R$ 1.405,64. Considerando o IRPJ apurado – R$ 258,84 – o Saldo Negativo do
período importa em R$ 1.146,80.
9. Por fim, requer que seja admitido integralmente o Saldo Negativo AC 2001 no
importe de R$ 1.146,80, e a homologação integral das compensações decorrentes.
10. Tendo em vista o documento pelo contribuinte, o processo foi encaminhado à DRJ,
para apreciação das razões apresentadas.”

Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguintes razões:
“12. O contribuinte apresentou DCOMP utilizando como crédito o Saldo Negativo de
IRPJ AC 2001, indicando como antecipação do IRPJ devido somente retenções na
fonte, que foram confirmadas parcialmente pelas DIRF`s apresentadas pelas fontes
pagadoras.
13. O manifestante pretende comprovar a fonte glosada com a apresentação de registros
contábeis e as notas fiscais emitidas no período.
14. O RIR (Regulamento do Imposto de Renda), Decreto 3000, de 1999, assim dispõe:
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124,
de 1984, art. 3o, parágrafo único).
[...]§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no §
1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
14.1. Como se vê, o dispositivo legal acima transcrito prescreve que as retenções na
fonte somente poder ser deduzidas pelo contribuinte se este possuir o comprovante de
rendimentos e respectiva retenção pretendida. Nesse contexto, para comprovar as
retenções glosadas, bastaria a apresentação dos comprovantes de rendimento e
respectiva retenção, legalmente previstos. Estes comprovantes não foram apresentados.
14.2 No intuito de comprovar as retenções sofridas, o contribuinte apresenta registros
contáveis [sic] e notas fiscais emitidas. Tais documentos não comprovam o ônus da
retenção. Apesar da previsão legal do comprovante de rendimentos e retenção na fonte,
tais retenções podem ainda ser comprovadas pela apresentação da nota fiscal emitida e o
comprovante do recebimento do preço com a dedução do imposto pretensamente retido.
Esta comprovação não foi apresentada.
15. Ressalte-se que os comprovantes de rendimento e retenção na fonte já deveriam
estar de posse do contribuinte quando da apresentação da DCOMP. Não comprovada a
retenção pleiteada, mantém-se o confirmado pela DRF, amparado pelas DIRF`s
apresentadas pelas fontes pagadoras.
16. O manifestante alega ainda a antecipação do IRPJ efetuado através de
compensações, informadas em DCTF, nos moldes da IN SRF 21, de 1997. Tais
compensações, no importe de R$ 63,63, estão confirmadas pelos Sistemas
Informatizados da RFB, conforme Extrato do Contribuinte anexado ao processo. Tais
antecipações não foram validadas pela DRF, uma vez que não informadas na DCOMP.
17. O manifestante contesta a existência de compensações efetuadas anteriormente,
mediante a utilização do Saldo Negativo de IRPJ AC 2001. Contudo, tal como
informado na “Análise do Crédito” anexada à fl. 68, tal compensação foi informada
pelo contribuinte em DCTF, nos moldes da IN 21, de 1997, e parte do Saldo Negativo
de IRPJ AC 2001 foi utilizada na compensação da estimativa mensal apurada em
março/2002, conforme cópia da DCTF anexada ao processo.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.323 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900952/2011-60

18. Em síntese, das alegações apresentadas pelo manifestante, somente as
compensações no importe de R$ 63,63 devem ser computadas na apuração do Saldo
Negativo de IRPJ AC 2001. Considerando que o IRPJ devido já foi extinto pelas
antecipações já validadas pela DRF, cabe ainda reconhecer ao contribuinte o direito ao
crédito no importe de R$ 63,63, a título de Saldo Negativo de IRPJ AC 2001, a ser
utilizado na homologação das compensações em litígio neste processo.
Conclusão
19. À vista de tudo acima descrito, voto por julgar PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade apresentada neste processo para:
• Reconhecer ao contribuinte o direito ao crédito referente ao Saldo Negativo de IRPJ
AC 2001 no importe de R$ 63,63.
• HOMOLOGAR PARCIALMENTE as compensações em litígio neste processo, no
limite do crédito acima reconhecido.”

Cientificada da decisão de primeira instância em 28/01/2019 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 103), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-Fls.
106 a 113) em 25/02/2019.
Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte alega:
“(...)
A empresa carreou nos autos os documentos que lastreiam o contexto fático acerca das
retenções (notas fiscais, assentos contábeis, faturamento, detalhamento nas declarações
fiscais).
A incidência jurídica do crédito em favor do contribuinte é o fato retenção na fonte (a
prestação do serviço sujeito à exação fiscal na fonte, a emissão da nota fiscal com o
destaque da retenção, o recebimento líquido, a contabilização e o detalhamento na
declaração fiscal transmitida pelo prestador). Com o mais absoluto respeito,
depreendemos que o direito creditório não pode, sob a premissa da verdade real e
materialidade dos fatos, ficar restrito aos “informes de rendimentos” emitidos pela fonte
pagadora, conforme apregoa o julgador de 1o grau (itens 14.2 e 15 do julgado). O fato
desencadeador do crédito não se resume ao conteúdo do informe de renda emitido pela
fonte pagadora. Afinal, a fonte pagadora pode ter cometido erro e sonegado informação.
No caso dos autos, o contundente corpo probatório revela que as fontes pagadoras
(clubes recreativos) deixaram, em verdade, de apresentar ao contribuinte os informes de
rendimentos e, muito possivelmente, de prestar declaração nas suas DIRF e/ou DCTF.
Não se sabe se estas fontes pagaram ou não os valores das retenções sobre os serviços
prestados pela empresa. Compete à Receita Federal fiscalizar as fontes pagadoras no
caso em apreço, visto que são as responsáveis legais pelo recolhimento da retenção,
conforme adiante discorreremos.
Neste sentido, reiteramos que a fiscalização possui os elementos materiais para
cobrar/fiscalizar as fontes pagadoras, haja vista que o prestador entregou a DIPJ
tempestivamente, lastreando o saldo negativo do IRPJ com o respectivo detalhamento
das retenções sofridas em pasta própria da declaração, bem como das estimativas.
Tudo nos termos da normatização que rege a DIPJ da época. Ademais, as notas fiscais
compuseram o respectivo faturamento e tributação.
Condicionar o crédito à mera apresentação do informe de rendimento pela fonte
pagadora parece-nos muito frágil. O informe de rendimento constitui-se em prova
adicional, mas não determinante do fato que gera o crédito e a responsabilidade pelo
recolhimento.
(...)
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.323 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900952/2011-60

DA COMPENSAÇÃO DA ESTIMATIVA – R$ 63,63:
Destaca-se que as estimativas foram compensadas com saldo negativo do próprio
Imposto de Renda de anos anteriores (ano base 1997). Ademais, a compensação restou
plenamente caracterizada nos assentos contábeis e com lastro devidamente comprovado,
tudo nos termos do artigo 66 da Lei 8.383. Procedimento reconhecido pelo julgador de
1o grau.
(...)
CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Intriga-nos, por fim, o fato de o Despacho Decisório de origem (rastreamento no
912647922, de 14/2/11), ter confirmado retenções na fonte na monta de R$ 1.032,27 (e
disponibilidade de saldo negativo em R$ 427,47), enquanto que a conclusão do
julgamento de 1o instância ter reconhecido o crédito de saldo negativo em valor inferior,
de R$ 63,63, limitando as compensações aos R$ 63,63.
Pelo todo o exposto, restando plenamente comprovado que os créditos alegados pelo
contribuinte abarcam a totalidade das estimativas compensadas (de R$ 63,63) e as
retenções sofridas (de R$ 1.342,01), requer que o julgamento de 1o grau seja reformado
e admitido o valor integral do saldo negativo do IRPJ, em R$ 1.146,80, conforme
demonstrado na DIPJ, na PER/DCOMP, nos assentos contábeis e demais documentos
carreados nos autos.”
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Inicialmente, cumpre destacar que assiste razão a contribuinte quanto ao
inconformismo no dispositivo da decisão de 1a instância, que reconheceu “o direito ao crédito
referente ao Saldo Negativo de IRPJ AC 2001 no importe de R$ 63,63”.
Isto porque, como já fora reconhecido um crédito pela DRF de R$ 427,47, e esse
crédito mostrou-se incontroverso, a DRJ deveria ter proferido a decisão no sentido de reconhecer
um crédito adicional de R$ 63,63.
Assim sendo, com o fito de realizar um saneamento preliminar do processo,
esclarece-se que o crédito reconhecido até a decisão de 1a instância é de R$ 491,10.
Tem-se, portanto, que resta em litígio:
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.323 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900952/2011-60

i.
Parcela do crédito de R$ 345,96, que fora utilizado em compensação
anterior à transmissão da DCOMP;
ii.
Parcela de retenções na fonte não confirmadas no valor de R$ 309,74.

Quanto ao item “i”, observa-se que a interessada não impugnou esta matéria na
peça recursal. Dessa forma, entendo por considerar a matéria preclusa, e reconhecer como
definitiva a decisão de 1a instância, nos termos no Art. 42, parágrafo único, do Decreto no
70.235/72.
No que se refere ao item “ii”, verifica-se que a contribuinte manifesta
inconformismo quanto a imprescindibilidade do informe de rendimentos, bem como argumenta
que a documentação apresentada é suficiente para a comprovação das retenções.
Quanto a esta matéria, o CARF já sumulou entendimento no sentido de que a
comprovação das retenções pode se dar por outros meios de prova:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

Subsiste, portanto, analisar se a documentação apresentada pela recorrente é
suficiente para comprovar as retenções.
Para melhor exame, segue o recorte das retenções não confirmadas de 03 (três)
fontes pagadoras:

Pois bem.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.323 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900952/2011-60

Analisando-se as notas fiscais (e-Fls. 18 a 54) apresentadas pela contribuinte,
constata-se que todas parcelas de retenções informadas na DCOMP coincidem com o total dos
valores destacados nas notas, conforme quadros a seguir elaborados:
92.940.022/0001-50

NF
VALOR
RETENÇÃO IR COMP.
e-Fls
928 R$ 3.660,75
R$ 54,91 jan/01
19
943 R$ 3.601,16
R$ 54,84 abr/01
31
944 R$ 823,14
R$ 12,35 abr/01
32
T
R$ 8.085,05
R$ 122,10

92.941.681/0001-00
NF
VALOR
RETENÇÃO IR
COMP.
e-Fls
959 R$ 850,00
R$ 12,75 jun/01
40
960 R$ 4.000,00
R$ 60,00 jun/01
41
T
R$ 4.850,00
R$ 72,75

92.991.470/0001-82
NF
VALOR
RETENÇÃO IR
COMP.
e-Fls
927 R$ 1.418,40
R$ 21,69
jan/01
18
929 R$ 3.408,59
R$ 51,91
jan/01
20
938 R$ 278,50
R$ 41,38 mar/01
27
T
R$ 5.105,49
R$ 114,98

Verifica-se, ainda, que tais retenções encontram-se corroboradas na escritura
contábil da recorrente, por meio do Livro Razão, conta IRRF-2001, conforme recortes a seguir:

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.323 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.900952/2011-60

(...)

Assim sendo, entendo que os elementos probatórios apresentados são hábeis a
comprovar as retenções sofridas pela contribuinte, razão pela qual entendo por confirmar uma
parcela adicional crédito no valor R$ 309,74, e, por consequência, reconhecer o crédito de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2001 na quantia R$ 800,84.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento para reconhecer um crédito adicional de R$ 309,74, relativo ao saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2001, e homologar as compensações realizadas até o limite
do valor disponível.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital